Tribunal: TJDFT
Processo: 0755432-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OFERTA DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
2. Hipótese em que o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos, inclusive sobre 13o salário, abatidos os descontos do IR e contribuição previdenciária, e o menor requereu, na fase recursal, a majoração para a proporção de 30% (trinta por cento).
3. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos de manutenção da alimentanda, revela-se adequada a manutenção da fixação de alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do réu à realidade em que as partes estão inseridas, visando, primordialmente, o bem-estar e desenvolvimento do requerido.
4. Apelação conhecida e não provida.